Tribunal: TJSP
Processo: 1002403-32.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE – RECURSO CORRETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO.
1 – Dispõe o artigo 1015, parágrafo único, do CPC que das decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença e no processo de execução o recurso cabível é agravo de instrumento.
2 - Configura erro grosseiro a interposição

Ementa:
APELAÇÃO – DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE – RECURSO CORRETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO.
1 – Dispõe o artigo 1015, parágrafo único, do CPC que das decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença e no processo de execução o recurso cabível é agravo de instrumento.
2 - Configura erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, contra r. decisão oponível por meio do recurso de agravo de instrumento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501190
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002403-32.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é apelado CONDOMÍNIO HABITACIONAL
NICOLAU GARCIA DA SILVA FERREIRA VIANNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002403-32.2018.8.26.0506 -Voto no 28718
2
APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU
APELADO: CONDOMÍNIO HABITACIONAL NICOLAU GARCIA DA SILVA FERREIRA
VIANNA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ SENTENCIANTE: Dr. Benedito Sérgio de Oliveira
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE
PREEXECUTIVIDADE RECURSO CORRETO AGRAVO
DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO.
1 Dispõe o artigo 1015, parágrafo único, do CPC que das
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença e no processo de
execução o recurso cabível é agravo de instrumento.
2 - Configura erro grosseiro a interposição de recurso de apelação,
contra r. decisão oponível por meio do recurso de agravo de
instrumento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação, interposto contra a r. decisão que rejeitou
a exceção de preexecutividade e determinou o prosseguimento da execução.
Irresignado o recorrente pediu a reforma r. decisão e o reconhecimento da
ilegitimidade passiva para atuar no polo passivo da execução.
Regularmente processado, houve apresentação de contrarrazões e os autos
foram remetidos para esse E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido. Explico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002403-32.2018.8.26.0506 -Voto no 28718
3
Dispõe, expressamente, o artigo 1015, parágrafo único do CPC, que:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.
Cometendo erro grosseiro, o recorrente interpôs recurso de apelação, quando
o correto seria a interposição de recurso de agravo de instrumento.
Portanto, não há como conhecer do presente recurso. Inviável a aplicação do
princípio da fungibilidade, diante do erro grosseiro na interpretação da norma processual
certo de que as alterações do Novo Código apenas consolidaram as questões sedimentadas
na jurisprudência.
Neste sentido:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Pronunciamento que rejeita incidente, sem extinguir a execução O recurso
cabível é agravo de instrumento Sem possibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal Inadequação da via eleita Recurso não
conhecido. (TJSP; Apelação Cível 0116083-89.2006.8.26.0002; Relator
(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2017;
Data de Registro: 05/10/2017)
Ementa - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESPESAS CONDOMINIAIS
- IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
FALTA DE
ADEQUAÇÃO DO RECURSO - ERRO GROSSEIRO - NÃO APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
(Apelação no 0035728-64.2015.8.26.0071 - 33a Câmara de Direito
Privado/TJSP Julgamento: 13 de Junho de 2016 Rel. Des. Luiz Eurico).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002403-32.2018.8.26.0506 -Voto no 28718
4
Mais não é preciso.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro
no artigo 932, inciso III, do CPC.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora